Tribunal: STM
Processo: 7000104-74.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CALÚNIA. IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO. ART. 214 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DENÚNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. RECEBIMENTO. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. EMBARGOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria. Nessa fase processual, não se busca exaurir a investigação do dolo específico do Acusado, mas, tão só, observar se estão presentes os indícios mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar. No presente caso, constata-se que, na mesma oportunidade em que o acusado afirmou ter atribuído seu crime a outrem em razão de estar nervoso e com medo, igualmente declarou que fê-lo como forma de retaliação, uma vez que o ofendido o havia delatado. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-
74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
DEFENSIVOS, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO RECORRIDO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO EM FAVOR DO EX-SD EX ARILSON SANTOS DE LIMA, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA PROFERIDO NOS AUTOS
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-42.2022.7.00.0000,
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E REJEITAR A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO ORA EMBARGANTE, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-74.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CALÚNIA.
IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO. ART. 214 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). DENÚNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. RECEBIMENTO. AUTORIA.
MATERIALIDADE.
INDÍCIOS.
PRESENÇA.
JUSTA
CAUSA.
PRESENÇA. “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. EMBARGOS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos
suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de
indícios de autoria.
Nessa fase processual, não se busca exaurir a investigação do dolo específico do
Acusado, mas, tão só, observar se estão presentes os indícios mínimos para a
deflagração da Ação Penal Militar.
No presente caso, constata-se que, na mesma oportunidade em que o acusado
afirmou ter atribuído seu crime a outrem em razão de estar nervoso e com
medo, igualmente declarou que fê-lo como forma de retaliação, uma vez que o
ofendido o havia delatado.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos defensivos, mantendo inalterado o
Acórdão recorrido.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex ARILSON SANTOS DE LIMA, contra o
Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000477-42.2022.7.00.0000, na Sessão Ordinária realizada em 1º/12/2022, em que, por
maioria, a Corte decidiu dar provimento ao recurso ministerial, para cassar a Decisão
recorrida e para determinar o recebimento da Denúncia, com a consequente remessa dos
autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento (evento 1).
O Acórdão embargado, lavrado pelo eminente Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator para o Acórdão), restou assim ementado (evento
57 do RESE):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
CALÚNIA. IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE DEFESA. ATIPICIDADE.
ART. 220, INCISO I, DO CPM. MÉRITO. INCERTEZA ACERCA DA ATIPICIDADE.
LIMITES DO DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DO FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA
CONSTATADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I – Imputada a terceiro a conduta sabidamente falsa durante interrogatório judicial em
processo por outro delito pode encontrar guarida na excludente de tipicidade do art. 220,
inciso I, do CPM. No caso concreto, compreendeu o Juízo a quo que, embora narrada conduta
criminosa inverídica pelo Acusado contra uma Testemunha, estaria a fala albergada pelo
direito de defesa e pela excludente em questão.
II – Não obstante tais leituras, essas não se mostram necessariamente uníssonas, de modo que
há espaço para questionamento da possibilidade do animus caluniandi na ação descrita e,
portanto, da prática do respectivo delito. Mostra-se necessário uma análise exauriente,
somente possível na instrução processual, para determinação da certeza acerca do efetivo
enquadramento dos fatos narrados na Denúncia. Questionável, inclusive, os exatos limites do
direito de defesa supostamente manejado pelo Denunciado.
III – Percebida a existência de dúvida razoável a respeito da presença ou não de dolo na
conduta, bem como da correta interpretação do direito a ser aplicado, é forçoso concluir pela
presença de justa causa suficiente para a deflagração da Ação Penal. Prepondera, neste
instante do procedimento, o princípio do in dubio pro societate, pelo qual se privilegia o início
da persecução em detrimento do abandono prematuro da apuração.
IV – Recurso provido. Denúncia recebida. Decisão por maioria.
O Ministro José Coêlho Ferreira (então Relator) negava provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantinha na íntegra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida
nos autos do Inquérito Policial Militar 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de Arilson Santos de Lima por falta de justa causa, nos termos do art.
395, inciso III, do Código de Processo Penal comum.
Intimada em 30/12/2023 (evento 64 do RESE), a Defensoria Pública da União
opôs os presentes Embargos em 13/2/2023 (evento 67 do RESE). Em suas Razões, com base
no voto vencido de lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, pretende o embargante o
acolhimento do presente recurso, com o fim de (evento 1):
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, devido a
impossibilidade de se extrair dos Autos a necessária certeza de que o acusado agiu com dolo,
mantendo assim, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, a sentença do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Em 16/2/2023, admiti o presente Recurso (evento 5).
Em 22/2/2023, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de seu
Subprocurador-Geral da Justiça Militar ALEXANDRE CONCESI, opinou pela rejeição dos
presentes Embargos, com a manutenção do Acórdão vergastado (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem os presentes Embargos
serem conhecidos, como fora feito (evento 5).
Em suma, requer a Defensoria Pública da União a prevalência do voto do
eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, então Relator do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000477-42.2022.7.00.0000, que negava provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, e mantinha, na íntegra, a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3 ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos
do Inquérito Policial Militar nº 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de ARILSON SANTOS DE LIMA por falta de justa causa, nos termos
do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum (evento 1, doc. 1).
A corrente majoritária, capitaneada pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial, para cassar a
Decisão recorrida e para determinar o recebimento da Denúncia, com a consequente remessa
dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.
Compuseram essa corrente, além deste Relator, os Ministros LOURIVAL
CARVALHO SILVA, CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O pleito defensivo não comporta deferimento.
Aduz a Defesa, fazendo remissão à Declaração de Voto do então Relator
(evento 1, doc. 1):
(...) não é possível extrair dos autos a necessária certeza de que o acusado agiu com dolo,
tendo como exemplo Aury Lopes Jr., a presunção de inocência afeta diretamente o ônus da
prova, impondo a incidência do in dubio pro reo. Este é, na verdade, um dos aspectos da
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dimensão processual do princípio da presunção de inocência e impõe “que a dúvida conduza
inexoravelmente à absolvição”, como consequência natural da garantia constitucional da
presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), devido a insuficiência de provas.
Ocorre que, diferentemente do afirmado pela combativa Defensoria Pública da
União, tem-se que, no presente momento processual, impera não o in dubio pro reo, mas sim
o in dubio pro societate, de modo que, estando reunidos, nos autos, elementos probatórios
suficientes que constituam indícios de materialidade e de autoria delitiva, deve a Denúncia
ser recebida.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte, cuja ementa reproduz a
jurisprudência acerca do tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR POR ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.
14 DO CPM. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE À INCORPORAÇÃO.
SEMI-IMPUTABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO INVESTIGATIVO POR MEIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O Réu foi denunciado pelo
crime de abandono de posto, nos termos do art. 195 do CPM e, no momento da consumação
do fato descrito na Exordial acusatória, ostentava a situação de militar, atraindo a incidência
do art. 14 do CPM, no sentido de que “O defeito do ato de incorporação não exclui a
aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime”. II -
A patologia psíquica com a qual o Réu foi diagnosticado, e a condição de semi-imputável,
decorrente do Exame de Insanidade Mental, não foram suscitadas como motivo para a
rejeição da Inicial acusatória, exatamente pela enfermidade haver sido constatada somente
após o evento delituoso, de forma que não se pode afastar a instauração do processo e, ao seu
final, se for o caso, a aplicação da lei penal. III - A avaliação realizada, por ocasião do
recebimento da Denúncia, restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo ater-se à
verificação da existência de suporte probatório mínimo e indícios suficientes da autoria e
materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos
requisitos do art. 77 do CPPM e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo
Códex processual. IV - Na fase da persecução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, segundo o qual o mero recebimento da Denúncia não confere, por si só, qualquer
peso na formação da convicção do magistrado. V - Verificando-se a existência de justa
causa para o recebimento da Denúncia, não se pode admitir o tolhimento prematuro da
instrução criminal, sem a oportunização do devido processo legal e a produção de provas
aptas a ensejar um julgamento final pelo órgão competente. VI - Recurso ministerial
conhecido e provido, para determinar o recebimento da Denúncia e o processamento da Ação
Penal Militar. Decisão unânime.
(STM. Recurso em Sentido Estrito n.º 7000837-74.2022.7.00.0000. Relator: LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 09/11/2023. Data de Publicação: 04/12/2023.)
(Grifos nossos.)
Assim, no presente caso, observa-se, com clareza, a existência de indícios de
autoria e de materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora condenado,
com trânsito em julgado, como incurso no crime do artigo 290 do CPM, tendo, porém,
apontado, em seu interrogatório judicial, outrem como o autor desse crime. O Acusado sabia,
porém, do teor falso de suas afirmações, conforme declarou, posteriormente, em sede de novo
Inquérito Policial Militar. O fato restou assim descrito pela Denúncia (Processo nº 7000477-
42.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 8):
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciante foi condenado com trânsito em julgado nos autos do processo 7000173-
46.2019.7.03.0103 por crime do artigo 290 do CPM. Em relação à autoria, como lembrado
em parecer do Dr. Carlos Frederico, vê-se que o apelante não confessou, àquele tempo, a
prática delitiva na fase inquisitória ( evento 1, fls. 38.) No seu interrogatório judicial, em 29
de setembro de 2020, confirma os fatos narrados na denúncia, evento 133, que foi flagrado
com a posse de um tablete de maconha, acondicionado em sua carteira, e dentro da sua
mochila, no dia 31/10/2019, às 21hs. Mas alega que seu armário estava aberto, e um recruta
do seu ano (Sd Dayvid) surgira com essa notícia de que ele portava droga, e afirmou que nem
imaginara que estava ali, afirmando que a maconha fora plantada em sua mochila pelo Sd
Dayvid, o que foi efetivamente afirmado diante de reiteração de pergunta feita pelo Juiz
Federal da Justiça Militar.
No tocante à alegação do réu de que a droga fora plantada em sua mochila pelo Sd Dayvid,
no entanto, deixou de apresentar provas, inclusive não arrolou testemunha alguma para
confirmar o alegado.
(...)
A prova testemunhal era coerente com a conclusão de que o réu portava substância ilícita no
interior do aquartelamento. A dúvida é se portava para traficância ou para uso próprio. Caso
entendesse de afirmar que que foi gratuitamente vítima de crime que, no caso, seria
denunciação caluniosa, cumpria que apresentasse provas do alegado. No entanto, foi provado
naquele processo que a droga era dele e, ouvido no IPM em epígrafe, confessou que acusara o
ofendido porque ficara muito nervoso e com medo e porque o ofendido o denunciara.
(...)
Diante do exposto, a Defensoria Pública da União requer, por ser medida de Justiça, que esse
Egrégio Superior Tribunal Militar, ao apreciar a demanda, se digne a reconhecer a
prevalência do voto vencido de lavra do Ministro José Coêlho Ferreira (Relator), com escopo
de negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, devido a
impossibilidade de se extrair dos Autos a necessária certeza de que o acusado agiu com dolo,
mantendo assim, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, a sentença do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Em se avançando, aduz a Defesa, fazendo referência à Declaração de Voto e à
Decisão do Juízo a quo (evento 1, doc. 1):
(...), o Juízo a quo rejeitou a Denúncia sustentada com fundamento na ausência de justa
causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que as
alegações do acusado contra a testemunha Deyvid foram proferidas durante o exercício do
seu direito de defesa, razão pela qual estaria acobertado pela imunidade judiciária. Portanto,
não incide no crime, por falta de dolo, aquele que age com intenção de narrar fato próprio da
testemunha (animus narrandi), corrigir (animus corrigendi) ou defender direito (animus
defendendi).
Nessa fase processual, como bem já fora esclarecido, não se busca exaurir a
investigação do dolo específico do Acusado, mas, tão só, observar se estão presentes os
indícios mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar. Assim, constata-se que, na
mesma oportunidade em que o Acusado afirmou ter atribuído seu crime a outrem em razão de
estar nervoso e com medo, igualmente declarou que fê-lo como forma de retaliação, uma vez
que o Sd Dayvid o havia delatado.
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Configurada, portanto, dúvida relevante que deverá ser melhor esclarecida ao
longo da Ação Penal Militar, devendo prevalecer, no presente momento processual, o in
dubio pro societate.
Em razão do didatismo do voto, convém transcrever excerto do Acórdão de
lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir complementares (Processo nº 7000477-
42.2022.7.00.0000, evento 57):
Assim, denunciou o ora Recorrido pela prática do crime de calúnia como previsto no art. 214
do CPM. Não obstante, quando da análise à Denúncia, o Juízo de piso rejeitou a Peça por
“falta de justa causa”, forte na leitura ao art. 220, inciso I, do CPM, bem como em suporte
doutrinário e jurisprudencial. Sobre isso, no seu entendimento, seria inexistente na conduta do
Denunciado o dolo específico de calúnia, visto que estava em juízo, pelo que, mesmo se
mentirosa a sua fala, a intenção era unicamente de se defender (animus defendendi).
Arrazoado o Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão, o Parquet Milicien sustentou a
inaplicabilidade do art. 220 do CPM na hipótese, sob o argumento de que esse se limita às
partes (Acusado e Acusador) e àqueles que os representam em juízo (procuradores), grupos os
quais não incluem a figura da testemunha. Mais que isso, agrega que a mentira com
finalidade criminosa, diversamente da simples falsidade, não seria albergada pelo
ordenamento, mesmo quando usada por aquele a se defender em processo criminal. Dessa
forma, postulou a reforma da Decisão e o recebimento da Denúncia.
Respeitados os argumentos esposados pelo Julgador a quo, que foram referendados por parte
do Pleno desta Corte no julgamento, a Denúncia ofertada detém justa causa suficiente e por
isso deve ser recebida.
De fato, há entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, que abarca sob o guarda-
chuva do direito de defesa inclusive a manifestação caluniosa, em que o Acusado imputa
direta e especificamente a outrem ou o delito investigado, ou outra prática criminosa que, de
alguma forma, isenta-o daquilo pelo que é investigado ou atenua sua situação. No sentido
contrário, há aqueles que traçam a linha justamente no limite ora analisado: para além de
mentir, haveria se imputado uma conduta criminosa de forma sabidamente falsa a um
inocente.
Como se denota desse quadro, não se trata de uma posição incontroversa, seja em um sentido,
seja no outro, mas sim de pensamentos antagônicos que, em uma análise meramente sumária,
não demonstram qualquer um deles a capacidade de prevalecer sem uma fundamentação
exauriente. Mais que isso, como aduz o Membro Ministerial recorrente, a própria
interpretação do art. 220, inciso I, do CPM, mostra-se, a priori, passível de discussão, ao ter
empregado os termos “partes” e “procuradores”.
Não se quer dizer que o afirmado pelo Julgador de piso não seja aplicável, de modo que, ao
fim do processo, possa se absolver com esse fundamento. Ao revés, neste momento
perfunctório, a adoção de uma posição de certeza, que mais se confunde com aquela de uma
Sentença, mostra-se inadequada e intempestiva. Deve-se antes privilegiar a instrução
aprofundada que o procedimento processual penal permite, para então se delimitar o real dolo
do Denunciado e o enquadramento ou não desse na imputação feita.
(...)
No sentido de todas essas colocações, que indicam a razoável dúvida que pende sobre a
viabilidade ou não da causa penal, ou seja, da existência da própria justa causa, torna-se
forçosa a aplicação do princípio que rege a solução desse questionamento em tal instante
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual: in dubio pro societate. Em outros termos, em face da probabilidade do acerto da
tese ministerial, ainda que de forma discutível, deve-se privilegiar o interesse da sociedade no
início da persecução penal processual.
(...)
Por todos esses fundamentos, respeitada a posição divergente manifestada pela minoria desta
Corte, além daquela trazida no Juízo a quo, deve a Ação Penal ter início por constatada
suficiente justa causa no pleito ministerial. Assim, voto por conhecer o Recurso em Sentido
Estrito e, no mérito, por provê-lo para, ao reformar a Decisão vergastada, receber a Denúncia
ofertada em desfavor de Arilson Santos de Lima, ex-Soldado do Exército.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
defensivos, mantendo inalterado o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359171v5 e do código CRC e43eea42.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/4/2024, às 13:57:52
7000104-74.2023.7.00.0000
40001359171 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-74.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ARILSON SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da
União em benefício do ex-Soldado Ex ARILSON SANTOS DE LIMA, em face do Acórdão
proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000477-42.2022.7.00.0000, durante a Sessão Ordinária realizada em 1º/12/2022, na qual,
por maioria, esta Corte deu provimento ao recurso ministerial para cassar a Decisão recorrida
e determinar o recebimento da Denúncia, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de
origem para o seu regular processamento.
3. A nobre Defesa busca o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade, tendo como norte no voto vencido de minha lavra, nos autos supracitados, que
conhecia e negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet militar,
mantendo na íntegra a Decisão emitida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, constante nos autos do IPM nº 7000116-57.2021.7.03.0103, que rejeitou a
Denúncia ofertada em desfavor do ora embargante, por falta de justa causa, nos parâmetros
do artigo 395, inciso III, do CPP comum.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator proferiu seu voto no sentido
de conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado para
manter o Acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Todavia, abri divergência pelos motivos a seguir.
6. Conforme se extrai dos autos, a argumentação central, para a rejeição da
Denúncia em sede da primeira instância se fundamenta na falta de justa causa, respaldada
pelo art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum. Tal posicionamento se sustenta
na alegação de que as declarações do acusado contra a testemunha foram proferidas no
exercício de seu direito de defesa, argumento que busca respaldo na imunidade judiciária
estipulada pelo art. 220, inciso I, do Código Penal Militar, o qual estabelece in litteris:
“Exclusão de pena
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de
injuriar, difamar ou caluniar:
I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu
procurador contra a outra parte ou seu procurador;
7000104-74.2023.7.00.0000
40001358398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica;
III - a apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a
intenção de ofender;
IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no
cumprimento do dever de ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e IV, responde pela ofensa quem lhe dá
publicidade. (Grifos nossos).”.
7. No caso em apreço, o Juízo concluiu que a alegada conduta atribuída ao
embargante não se enquadraria no animus caluniandi. Nesse sentido, não foi identificado o
elemento subjetivo do tipo penal estipulado no art. 214 do Código Penal Militar (CPM), ou
seja, não se evidenciou o dolo específico do Embargante em difamar a testemunha.
8. O Código Penal Militar descreve a conduta narrada pelo Parquet Castrense
na exordial do seguinte modo:
“Calúnia
Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga.”
9. Nota-se que o tipo penal em análise tem por finalidade proteger a honra
objetiva do indivíduo, representando sua reputação perante a sociedade. Dessa forma, para
configurar a objetividade jurídica do delito de calúnia, torna-se imperativo que o agente tenha
a intenção de difamar a honra da pessoa à qual a ofensa é dirigida. Essa condição essencial
reflete a natureza do crime e sua relação intrínseca com o dano à reputação alheia.
10. Oportunamente, acerca do crime de calúnia, leciona o professor Rogério
Greco, ipsis litteris:
“O delito de calúnia somente admite a modalidade dolosa, ou seja, o
chamado animus caluniandi, a vontade de ofender a honra objetiva do sujeito
passivo, sendo admitidas, entretanto, quaisquer modalidades de dolo, seja ele
direto ou mesmo eventual.” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16ª
Ed. – São Paulo: Atlas, 2023. p. 351) (Grifo nosso).
11. Portanto, ao abordarmos crimes contra a honra, torna-se essencial evidenciar
a intenção do agente em manchar a reputação de uma pessoa específica. A ausência do dolo
específico e a falta de individualização da vítima, por exemplo, impedem a caracterização dos
crimes de calúnia, difamação ou injúria. A clareza quanto à intenção do agente e a
identificação precisa da vítima são elementos cruciais na configuração desses tipos penais.
Contudo, não se demonstra essa intenção nos autos.
7000104-74.2023.7.00.0000
40001358398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Acerca da imunidade prevista no art. 220 do Código Penal Militar, utilizada
pelo Juízo a quo como fundamento para a rejeição da Exordial Acusatória, esclarece a
doutrina de Coimbra Neves e Streifinger, in verbis:
"O art. 220 do Código Penal Militar, de forma semelhante ao que dispõe o art.
142 do Código Penal comum, consigna que não constituirá ofensa punível,
salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar, aquela
irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu
procurador contra a outra parte ou seu procurador (inciso I), aquela
consistente em opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica
(inciso II), aquela referente a apreciação crítica às instituições militares, salvo
quando inequívoca a intenção de ofender (inciso III) e aquela consistente em
conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento
do dever de ofício (inciso V).
Trata-se de exclusão de crime por inexistência do dolo de macular a honra do
ofendido, havendo também quem considere como causas de exclusão da
ilicitude[1428].
No primeiro caso – ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma
das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu procurador –, em
princípio, não há o animus de prática do crime contra a honra, e sim o
animus defendendi, ou seja, a intenção de, no calor dos debates, defender-se,
já que a lei se refere às partes, ou defender o outorgante de uma procuração,
neste caso em função da expressão “ou seu procurador”. Ademais, ao
consignar “parte”, a norma exclui a tipicidade subjetiva (ou antijuridicidade,
para alguns) não só da defesa, mas de qualquer parte no processo, como o
autor e o réu no processo civil (ou seus procuradores), o representante do
Ministério Público ou o réu (ou seu procurador) no processo penal etc. (...)
Todavia, como o crime exige o dolo específico no sentido de conspurcar a
honra, se demonstrada a intenção de defender o cliente, é possível o
afastamento do elemento subjetivo fora da estrita hipótese consignada na lei."
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar / Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012. p. 1334) (Grifos nossos).
13. Depreende-se do interrogatório prestado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000173-46.2019.7.03.0103 que o Sr. ARILSON declarou que:
“Que não colocou a droga em sua mochila; que não levou droga para o
quartel; que seu armário estava aberto; que um recruta do seu ano chegou do
nada com a notícia de que portava droga; que não imagina que a droga estava
ali; que o recruta é o soldado Deyvid; que provavelmente foi quem colocou
droga em sua mochila (...) que o soldado surgiu falando com o major de que
havia droga em seu armário (...) que seu armário estava aberto, com cadeado
quebrado (...)” (Evento 136 do Processo nº 7000173-46.2019.7.03.0103).
7000104-74.2023.7.00.0000
40001358398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. A argumentação apresentada pelo paciente revela-se como uma defesa
utilizada para resguardar-se, diante da situação fática imposta ao mesmo. Este, acusado da
posse de substâncias entorpecentes, reagiu de maneira exaltada em vista da situação
estressante que lhe fora atribuída, deixando claro que não teve a intenção de imputar conduta
criminosa ao soldado Deyvid, nem tampouco difamar sua honra. Sua atitude foi pautada
unicamente pela necessidade de autodefesa, não configurando, assim, o dolo específico de
calúnia na conduta atribuída pelo Ministério Público ao Sr. ARILSON.
15. Por esses motivos, compreendo que o embargante está protegido pela
imunidade estabelecida no art. 220, inciso III, do Código Penal Militar (CPM). Portanto, a
decisão proferida pelo Juízo de primeira instância deve ser mantida, considerando a falta de
justa causa para a instauração da Ação Penal Militar.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd EX ARILSON SANTOS DE LIMA para, fazendo prevalecer o voto vencido de minha
lavra nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000477-42.2022.7.00.0000, reformar o
Acórdão recorrido e rejeitar a Denúncia oferecida em desfavor do ora embargante, por falta
de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum.
Brasília, 8 de fevereiro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358398v2 e do código CRC acc7cd19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 21/2/2024, às 19:29:56
7000104-74.2023.7.00.0000
40001358398 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR